Tribunal: TJMT
Processo: 1017532-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017532-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Caução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARCELO LAZZAROTTO 02499899999 - CNPJ: 27.539.656/0001-33 (AGRAVANTE), CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.513.713/0001-72 (AGRAVADO), CONDOMINIO CIVIL DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO CORIM - ''AMERICA CENTER'' - CNPJ: 08.309.260/0001-55 (AGRAVADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MARCELO LAZZAROTTO 02499899999-ME

AGRAVADO(S):

CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP

CONDOMINIO CIVIL DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO CORIM – “AMERICA CENTER”

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE BOLETOS DE COBRANÇA C/C REVISIONAL DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO – RECUSA DOS BENS OFERTADOS EM CAUÇÃO AO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – BENS PERTENCENTES A TERCEIRO – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA PARA A SUA OFERTA COMO CONTRA CAUTELA – RECURSO DESPROVIDO.

À míngua de evidências da anuência da proprietária dos bens ofertados em caução, nos termos do §1o do art.300 do CPC/15, escorreita a decisão que deixa de recebê-los como garantia idônea a garantir a contracautela à tutela anteriormente deferida.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MARCELO LAZZAROTTO 02499899999-ME

AGRAVADO(S):

CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP

CONDOMINIO CIVIL DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO CORIM – “AMERICA CENTER”

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCELO LAZZAROTTO 02499899999-ME,
contra a decisão do Juízo da 11a Vara Cível da Capital que, nos autos da
Ação Anulatória de boletos de cobrança c/c Revisional de contrato e indenização

no 1009229-94.2019.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP
e
CONDOMÍNIO CIVIL DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO CORIM – “AMERICA CENTER”
, rejeitou os embargos declaratórios mantendo a decisão que indeferiu o caucionamento dos equipamentos elencados na petição de ID. n. 21021124, sob a alegação de ausência de especificação e propriedade dos bens.

Inconformado, afirma que a petição ID. n. 21021124 dos autos originais indicou como caução – imposta em decisão anterior como condição à antecipação da tutela – os equipamentos da lista de ID. n.

21021129, devidamente avaliados pela
MACK CONSULTORIA
, esclarecendo que a própria requerida reconheceu a existência dos bens instalados no
Shopping 3 Américas
, cuja retirada foi vedada pela administração do referido shopping, com anuência da
JAM Distribuição Alimentícia – EIRELLI
– que, por sua vez, reconheceu a sociedade de fato sobre tais equipamentos –, em nome de quem foram emitidas as notas fiscais.

Alega que
o representante do
Shopping 3 Américas
, da
JAM Distribuição Alimentícia
, e da
Requerida CORIM
é a mesma pessoa, Sr.
Jean José Clini
, conforme se pode observar da contranotificação de ID. n. 21021126 dos autos originários, e da notificação que está juntada na
Ação de Consignação em Pagamento
no 1005706 -74.2019.8.11.0041.

Sustenta que a caução é garantia real, recaindo sobre bens existentes e atualmente instalados no
Shopping 3 Américas
, o qual é representado por todos os envolvidos nos processos por
Jean José Clin
.

Pugna pela obtenção de liminar de tutela recursal de urgência para que os bens ofertados sejam admitidos em caucionamento, a fim de que a tutela deferida ao agravante pelo juízo de origem seja assegurada.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 24756581.

Contrarrazões no ID. n. 26809484, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

MARCELO LAZZAROTTO 02499899999-ME

AGRAVADO(S):

CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP

CONDOMINIO CIVIL DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO CORIM – “AMERICA CENTER”

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos originários, em 19/10/2018 o agravante teria firmado com a ré
CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
o contrato de locação de box no
Shopping Center 3 Américas
, com início em 01/11/2018 e término em 31/10/2023, para instalar seu comércio de lanches e bebidas, denominado
Burguer Beer Kill
.

O contrato teria previsto algumas cláusulas especiais, como a) carência de aluguel por 6 (seis) meses, portanto, até 01/05/2019, iniciando somente a cobrança em junho/2019, no percentual de 4%; b) Coeficiente de Rateio de Despesas (CRD) comuns previstas na Convenção e Atas do Condomínio Shopping 3 Américas, no valor de R$ 1.500,00; e c) contribuição para o Fundo de Promoção do Shopping 3 Américas, no valor de R$ 141,00 mensais.

Além destas obrigações, cabia também ao locatário agravante pagar despesas com efetivo consumo de energia elétrica, água e de gás, conforme medidores de consumo instalados para as aferições necessárias, com a devida observância das regras do art. 54 da Lei Federal 8.245/1991.

Também de acordo com a inicial
,
as atividades da agravante tiveram início em dezembro/2018 e a primeira cobrança efetiva ocorreu em 10/01/2019, quando, então o recorrente teria sido surpreendido por um boleto emitido pelo
CONDOMINIO CIVIL DO COMPLEXO DE ENTRETENIMENTO CORIM – “AMERICA CENTER”,
o montante total de
R$7.543,57
, assim discriminados: a) R$ 105,15 de água; b) R$ 2.880,00 de CRD; c) R$974,56 de energia elétrica; d) R$3.583,86 de gás.

Considerando que tais valores seriam exorbitantes, a agravante teria notificado o referido condomínio acerca de possíveis incongruências na medição de água, energia e gás, exigindo, para o pagamento, a correção dos valores.

Nos meses subsequentes, o suposto equívoco na medição de tais bens de consumo, sendo que em fevereiro/2019 tais valores chegaram ao montante de
R$6.640,89
e, em março, de
R$4.537,63
.

Em razão de a agravante locatária ter se negado a pagar tais valores, a
CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
ajuizou em desfavor desta a Ação de Despejo no 1008829-80.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 9a Vara Cível desta Capital.

Em contra-ataque, a agravada manejou a
Ação Anulatória de boletos de cobrança c/c Revisional de Contrato e Indenização com pedido liminar de tutela de urgência para suspensão de exigibilidade e obrigações de fazer e não fazer
no 1009229-94.2019.811.0041, requerendo, em síntese:

a) a suspensão da exigibilidade dos boletos emitidos pela requerida, nos valores de R$ 7.543,57 (sete mil quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos), com vencimento em 10/01/2019, R$ 6.640,89 (seis mil seiscentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos), com vencimento em 10/02/2019 e R$ 4.537,63 (quatro mil quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e três centavos), com vencimento em 10/03/2019;

b) obrigar a parte requerida a efetuar a cobrança do consumo de energia elétrica e gás, pela efetiva leitura dos medidores de consumo instalados;

c) obrigar que seja efetuada a cobrança do CRD fixado contratualmente no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e;

d) determinar que os requeridos não efetuem o despejo ou cobrança do autor em razão dos débitos em discussão nos autos.

O pleito antecipatório liminar foi parcialmente deferido pela magistrada de origem para a suspensão da cobrança dos débitos sob revisão, mediante prestação de caução idônea no prazo de 5 (cinco) dias.

Para cumprir a contracautela, a agravante
indicou como caução idônea os equipamentos da lista de ID. n. 21021129 dos autos originários, cujas notas fiscais teriam sido emitidas, em sua maioria, no nome da empresa
JAM Distribuição Alimentícia – EIRELLI
– da qual a agravante seria sócia de fato – e que, conforme reconhecido pelas próprias rés, estão instalados no mencionado shopping, tendo a administração vedado a sua retirada.

No entanto, o juízo singular indeferiu o caucionamento dos equipamentos elencados na petição de ID. n. 21021124, sob o fundamento da ausência de especificação e propriedade dos bens.

Contra tal decisão se voltou a agravante pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Em análise aos argumentos contrapostos e documentação carreada aos autos, entendo que não há como garantir à empresa agravante a guarida vindicada.

Primeiramente, porque
como a própria agravante reconhece, a maioria dos bens ofertados teve as respectivas notas fiscais emitidas em nome de
JAM Distribuição Alimentícia – EIRELLI
– o que faz presumir que referida empresa é a proprietária.

Ainda que tenha havido uma sociedade de fato entre a agravante e a empresa
JAM Distribuição Alimentícia – EIRELLI
,
certo é que os documentos anexados não são capazes de evidenciar qual o tamanho (percentual) da participação de cada uma destas empresas na referida sociedade, se tais bens ofertados pertencem à sociedade ou apenas à sócia, em nome de quem as respectivas notas foram emitidas, tampouco a que título tais equipamentos se encontravam sob sua posse.

Neste viés, conquanto a jurisprudência até admita a oferta de bens de terceiros como caução, mister a anuência do proprietário. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. IMÓVEL DE TERCEIRO OFERECIDO EM CAUÇÃO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO TERCEIRO. 1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, logo, deve o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, isto é, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria vedada supressão de instância. 2. Não há notícia nos autos de que os adquirentes do imóvel oferecido em caução pelo agravante tenham manifestado sua concordância com a oneração do bem, motivo pelo qual é mantida a rejeição da caução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 05461451920188090000, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 04/07/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 04/07/2019)

À míngua de evidências da anuência da proprietária dos bens ofertados em caução, nos termos do §1o do art.300 do CPC/15, escorreita a decisão que deixa de recebê-los como garantia idônea a garantir a contracautela à tutela anteriormente deferida.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020